Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE APOSTA. CORRIDA DE CAVALOS. AGENTE CREDENCIADO. CONFIRMAÇÃO DA DÍVIDA PELO WHATSAPP. EXTENSÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO PELO DEVEDOR. RECONVENÇÃO. DÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, nos autos da ação de cobrança de dívida de aposta em corrida de cavalos, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedentes os pedidos reconvencionais condenar o autor/reconvindo ao pagamento do valor cobrado em dobro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência da dívida cobrada pelo Autor e a regularidade do débito, bem como o cabimento da condenação do Autor a devolver em dobro o indébito cobrado nesta ação.
III. Razões de decidir.
3. Cabe ao autor constituir a prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3.1. Não é possível reconhecer o direito do Autor ao pagamento da dívida cobrada, porque não demonstrada existência da dívida e a extensão do débito, seja na conversa de WhatsApp, seja nos documentos juntados, nem mesmo a alegada ausência de pertinência dos pagamentos realizados pelo Réu com a dívida ora cobrada.
4. Quanto à reconvenção, o Código Civil autoriza àquele que for demandado por dívida já paga, no todo ou em parte, a requerer o dobro do que lhe foi cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil.
4.1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 622), firmou a tese de que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.
4.2. Não se verifica a má-fé do Autor Reconvindo pela cobrança judicial quanto aos valores efetivamente já devidos pelas apostas realizadas, conforme confirmado pelo Réu na conversa de WhatsApp, porque configura regular exercício do direito constitucional de ação, muito embora o credor não tenha sido apto a comprovar a extensão do débito e esclarecer se ocorreu o pagamento realizado pelo devedor.
4.3. Sentença reformada para afastar a má-fé do Autor Reconvindo para julgar improcedente o pedido reconvencional.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento: “Não se verifica a má-fé do credor pela cobrança judicial quanto aos valores efetivamente já devidos por devedor, porque configura regular exercício do direito constitucional de ação, quando o credor não tenha sido apto a comprovar a extensão do débito e esclarecer se ocorreu o pagamento realizado pelo devedor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 940 do Código Civil; artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 622.